Tribunal: TJPA
Processo: 0807249-47.2024.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6239 - Fixação
Data de julgamento: 2025-02-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0807249-47.2024.8.14.0006

APELANTE: MONALIZA MAIA REBELO DE OLIVEIRA, M. M. R. D. O., MICKAEL MAIA REBELO DE OLIVEIRA, PAULO MENEZES DE OLIVEIRA JUNIOR

APELADO: PROCESSO SEM PARTE RE

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa:
Apelação Cível. direito de Família. Ação de Divórcio Consensual. Desistência parcial do acordo antes da homologação. Indeferimento pelo juízo a quo. Vício de vontade. Provimento do recurso.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de Apelação Cível contra sentença que indeferiu pedido de desistência parcial de acordo formulado antes da homologação judicial.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia reside na possibilidade de o recorrente desistir, antes da homologação judicial, de parte do acordo extrajudicial celebrado no curso da ação de divórcio consensual.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3. Conforme entendimento consolidado na jurisprudência pátria, a desistência manifestada antes da homologação judicial é legítima e deve ser considerada, sob pena de afronta à manifestação de vontade das partes, em conformidade com os princípios que regem o Direito de Família.

4. No caso em tela, a sentença homologatória deve ser mantida parcialmente, apenas no que se refere aos capítulos referentes à decretação do divórcio, guarda e regulamentação de visitas, restando cassados os capítulos relacionados à partilha de bens e aos alimentos, que não subsistem em razão da desistência do apelante.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e provido, à unanimidade.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso interposto, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se os autos de Ação de Divórcio Consensual (Proc. nº 0807249-47.2024.814.0006), movida por Monaliza Maia Rebêlo de Oliveira e Paulo Menezes de Oliveira Junior.

A sentença guerreada foi prolatada nos seguintes termos:

“...Pelo exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA PARCIAL DO ACORDO FORMULADO PELO DIVORCIANDO. Ademais, tendo em vista o que dos autos consta e o parecer do Órgão Ministerial, HOMOLOGO POR SENTENÇA O ACORDO EXTRAJUDICIAL firmado pelas partes e referendado pela Defensoria Pública (ID 112510244), para que produza os seus efeitos jurídicos e legais. Por conseguinte, JULGO EXTINTO O PRESENTE PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NOS TERMOS DO ART. 487, INCISO III, “b”, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

Finalmente, DECRETO O DIVÓRCIO DE MONALIZA MAIA REBELO DE OLIVEIRA e PAULO MENEZES DE OLIVEIRA JUNIOR, por corolário, dissolvido resta o vínculo matrimonial.

A divorciando VOLTARÁ A UTILIZAR O NOME DE SOLTEIRA: MONALIZA MAIA REBELO.

Expeça-se o necessário Mandado de Averbação para o Oficial de Registro do Cartório Competente (2º OFÍCIO DE NOTAS E REGISTROS "BEZERRA FALCÃO", NA COMARCA DE ANANIDEUA/PA).

Custas pro rata que ficam suspensas sua exigibilidade, forte no § 3º do art. 98, do CPC, uma vez que foi deferida a assistência judiciária gratuita às partes.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Transitado em julgado, arquivem-se, observadas as formalidades legais.”

O
Suplicante opôs declaratórios que foram rejeitados por decisão contida no ID nº 23991631.

Inconformado Requerente interpôs o presente Apelo, defendendo que deixou de consentir com o acordo assinado, o que redundou na petição de desistência parcial antes da homologação por sentença, o que não foi acolhido.

Contrarrazoes pugnam a manutenção da sentença.

Coube-me o feito por distribuição.

Instada a se manifestar, a oitiva da Douta Procuradoria do Ministério Público opinou pelo provimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se o feito na próxima sessão do Plenário Virtual.

Belém, 24.01.2025.

Ricardo Ferreira Nunes

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, os recursos devem ser conhecidos e examinados.

A questão travada é simples e não exige maiores delongas.

O ex-casal ingressou em juízo buscando o divórcio consensual. Todavia, antes a homologação do acordo por sentença, o divorciando requereu a desistência parcial do acordo, o que não foi aceito pelo magistrado que indeferiu o pedido e homologou a anteriormente acordado.

Pois bem.

Conforme bem ressaltou a Douta Procuradoria do Ministério Público, é legítima a insurgência recursal do apelante, haja vista que a sua desistência foi informada ao Juízo a quo muito antes de homologado o acordo extrajudicial celebrado entre as partes, o que bastava para o seu deferimento.

É pacífica nossa jurisprudência pátria
[1]
no sentido de que havendo desistência do acordo antes da homologação, essa deve ser considerada, sob pena de se verificar vício de vontade. Não há direito líquido e certo que ampare a parte recorrida no sentido de obrigar o recorrente a permanecer no acordo que desistiu antes da homologação judicial.

Portanto, no caso em tela, a sentença homologatória deve ser mantida apenas e tão somente em relação às partes remanescentes do acordo (decretação do divórcio, guarda e regulamentação de visitas). Em relação às demais partes do acordo (alimentos e partilha), que não mais subsistem em razão da desistência do apelante, a sentença atacada deve ser cassada, devendo prosseguir o processo sobre as questões controvertidas.

Pelo exposto, mais o que dos autos consta, conheço do apelo, dando-lhe provimento, a fim de que seja parcialmente cassada a sentença guerreada, cassando-se o capítulo da sentença que homologou o acordo acerca da partilha de bens e dos alimentos devidos pelo paterno aos filhos.

É o voto.

Belém,

Ricardo Ferreira Nunes

Desembargador Relator

[1]
AGRAVO DE INSTRUMENTO - DESISTÊNCIA DE ACORDO ANTES DA HOMOLOGAÇÃO. – POSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não há direito líquido e certo que ampare a parte recorrente no sentido de obrigar a parte autora a permanecer no acordo que desistiu antes da homologação judicial. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. (TJ-MS - AI: 14206937820218120000 Campo Grande, Relator: Des. Amaury da Silva Kuklinski, Data de Julgamento: 22/02/2022, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 24/02/2022)

DESISTÊNCIA DE ACORDO ANTES DA HOMOLOGAÇÃO. POSSIBILIDADE. ARTS. 200 DO CPC E 428 DO CC. Havendo desistência do acordo antes da homologação, essa deve ser considerada, sob pena de se verificar vício de vontade. Agravo de petição a que se nega provimento. (TRT-2 10021065820145020320 SP, Relator: VALDIR FLORINDO, 6ª Turma - Cadeira 3, Data de Publicação: 05/03/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESISTÊNCIA DE ACORDO ANTES DA HOMOLOGAÇÃO. POSSIBILIDADE. Não há direito líquido e certo que ampare a parte recorrente no sentido de obrigar a parte autora a permanecer no acordo que desistiu antes da homologação judicial. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Desistência do acordo não homologado, no caso concreto, que foi devidamente justificada por conta do início da pandemia e pela recusa da recorrente de estender a validade dos vouchers aéreos que seriam objeto do acordo. Recurso não provido.(TJ-SP - AI: 01000535220208269034 SP 0100053-52.2020.8.26.9034, Relator: RICARDO BARÉA BORGES, Data de Julgamento: 22/01/2021, 3ª Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 22/01/2021)

Belém, 18/02/2025